Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705354-46.2017.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL e OUTRO RECORRIDA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO (5) ANOS. DECRETO No 20.910/32. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. PRETENSÃO EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Se a autora instruiu a inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo ao réu/apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 2. Se o juízo a quo considerou o requerido parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo rejeitado a preliminar de ilegitimidade, não há como reformar a sentença para determinar a inclusão dessa parte na lide. 3. As pretensões exercidas em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco (5) anos, conforme estabelece o art. 1o, do Decreto no 20.910/32. 4. Se o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, bem como levando em consideração que as partes não trouxeram elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, deve-se reputar correta a conclusão pericial. 5. Tendo em vista que a decisão determinando que cada uma das partes deve arcar com metade do valor referente aos honorários periciais não foi objeto de recurso, está preclusa a discussão. 6. A despeito de o colendo STJ ter decidido, no Resp no 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento, quando a obrigação contratada é positiva e líquida e tem prazo fixado no ajuste para ser cumprida, os juros de mora incidem a partir de seu vencimento. 7. Apelos parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o-F, Lei 9.494/1997, asseverando que os juros não podem ser fixados em 0,5% (meio por cento), porquanto entendem que estes podem variar de acordo com a SELIC, segundo interpretação dada pelo Tema 905 dos recursos repetitivos do STJ; e b) artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria indispensável a reiteração dos embargos declaratórios para que fosse aplicada a multa, o que não aconteceu. Afirmam, ainda, que o acórdão combatido não observou o Tema 685 dos Recursos Repetitivos do STJ, quanto ao termo inicial dos juros contra a Fazenda Pública, pois deveriam incidir a partir do vencimento das parcelas e não da data da citação. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Registre-se, ainda, que o próprio STJ já afirmou que “Ainda que não recolhida a multa arbitrada com base no § 2o do art. 1.026 do CPC/15, há de ser reconhecida a possibilidade de admissão do recurso especial em que se discute a suposta ilegalidade do condicionamento da interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor correspondente. Por se tratar o depósito prévio da multa de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cuja exigência se confunde com a pretensão recursal deduzida, propõe-se que, inicialmente, seja analisado o recurso especial quanto a essa questão preliminar: acaso afastada a condicionante, prossegue-se no seu julgamento; em sendo mantida, será ele conhecido apenas nessa parte e desprovido, porque não recolhido o valor antecipadamente (...)” (REsp 1.698.816/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/10/2017). No mesmo sentido, confira-se o RECURSO ESPECIAL 1913384/PR, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027